Tribunal: STF
Processo: HC 70395
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
EMENTA:      "HABEAS-CORPUS".      Incompetencia.     Pena.
Desatendimento   ao  critério   legal.  Reconhecimento   indevido  de
qualificadora. Nulidade.
          Processo  Penal.   Interpretação  dos  artigos   59  e  68.
Precedentes do STF.
          A  incompetencia  do  juízo  de  primeiro  grau  há  de ser
suscitada no prazo da defesa previa, sob pena de preclusão.
          Conquanto  tecnicamente primario o  acusado, a gravidade de
seus  antecedentes justifica a fixação da pena acima do minimo legal,
bastando a segura indicação, na sentença, dos elementos necessarios a
dosagem da reprimenda.
          A  qualificadora  do  concurso   de  agentes  prescinde  da
presenca física dos co-autores na fase executoria do roubo, desde que
tenham  cumprido missões  especificas,  visando a  tornar  coberta de
exito  a  empreitada  criminosa.  E  licito  o  reconhecimento  dessa
qualificadora,  a par da acusação  pela pratica do delito de bando ou
quadrilha, dada sua diversa objetividade jurídica.
          Ordem conhecida, mas denegada.